Tribunal: TJSP
Processo: 1005342-77.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Compromisso de Compra e Venda – Pleito deduzido pela compromissária compradora, sob a alegação de não mais possuir interesse no contrato – Sentença de procedência, determinando a restituição de 80% dos valores pagos – Inconformismo da ré – Cabimento em parte - Possibilidade de restituição de 80% dos valores pagos pelos compromissários compradores – Precedentes desta Câmara – Ante a

Ementa:
Compromisso de Compra e Venda – Pleito deduzido pela compromissária compradora, sob a alegação de não mais possuir interesse no contrato – Sentença de procedência, determinando a restituição de 80% dos valores pagos – Inconformismo da ré – Cabimento em parte - Possibilidade de restituição de 80% dos valores pagos pelos compromissários compradores – Precedentes desta Câmara – Ante a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser aplicados sobre o proveito econômico obtido – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível 1005342-77.2018.8.26.0152 Cotia Voto n.o 38.896
ni
Registro: 2020.0000642801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005342-77.2018.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante ADDRESS
GRANJA VIANNA INCORPORACAO SPE LTDA, são apelados VERA LUCÍA
BELTRAME DE OLIVEIRA e WILSON GARCIA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005342-77.2018.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 38896 – NI 2/6
Voto no 38.896
Apelação Cível no: 1005342-77.2018.8.26.0152
Comarca: Cotia
Apelante: Adedress Granja Vianna SPE Ltda
Apelada: Vera Lúcia Beltrame de Oliveira
Juiz prolator: Carlos Alexandre Aiba Aguemi
Compromisso de Compra e Venda Pleito deduzido pela
compromissária compradora, sob a alegação de não mais
possuir interesse no contrato
Sentença de procedência,
determinando a restituição de 80% dos valores pagos

Inconformismo da ré Cabimento em parte - Possibilidade de
restituição de 80% dos valores pagos pelos compromissários
compradores
Precedentes desta Câmara
Ante a
sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser
aplicados sobre o proveito econômico obtido
Recurso
parcialmente provido.
A sentença de fls. 287/295, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente Ação de Execução de Distrato
movida por VERA LÚCIA BELTRAME DE OLIVEIRA em face de
ADDRESS GRANJA VIANNA INCORPORADORA SPE, para tornar
definitiva a liminar; rescindir o contrato celebrado entre as partes;
condenar a ré à devolução de 80% (oitenta por cento) dos valores
desembolsados
pela
autora,
corrigidos
monetariamente
desde
o
desembolso, com juros de mora a contar do trânsito em julgado, em
parcela única.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005342-77.2018.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 38896 – NI 3/6
Inconformada, apela a ré a fls. 309/317,
pugnando pela reforma parcial da sentença, insistindo na aplicação da
cláusula resolutiva do contrato que permite a retenção de 30% (trinta por
cento) ou aplicação da Lei 13.786/2018 (lei do distrato) além da fixação
dos honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da
condenação e não sobre o valor causa como constou na sentença.
Recurso processado e contrarrazoado (fls.
325/329).
É o relatório.
Em juízo de admissibilidade, reconhecida a
tempestividade do apelo, e o respectivo preparo (fls. 322), recebo o recurso
nos seus regulares efeitos, exceto no tópico que confirmou a liminar que
recebo apenas no efeito devolutivo, com fundamento no artigo 1.012,
parágrafo primeiro, inciso V, do Código de Processo Civil.
Pretende a autora a rescisão do “Instrumento
Contratual de Compromisso de Compra e Venda” firmado com a ré, para
aquisição do imóvel descrito na inicial, com a devolução de 90% dos
valores pagos, sob alegação de não mais possuir condições financeiras para
manutenção do contrato.
Pois bem. Deixo consignado, desde logo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005342-77.2018.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 38896 – NI 4/6
que dúvida não há de que a relação jurídica havida entre as partes é regida
pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o prestador de
serviços assume os riscos de sua atividade empresarial perante seus
clientes.
Registre-se, que, a Súmula 01 deste Egrégio
Tribunal de Justiça dispõe que:
“O compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode
pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a
compensação com gastos próprios de administração e propaganda
feitos pelo compromissário vendedor, assim como com o valor que se
arbitrar pelo tempo de ocupação do bem”.
Em sendo assim, sem razão a ré ora
apelante, pois afigura-se razoável que a retenção se dê no patamar de 20%
(vinte por cento) dos valores pagos para a reparação adequada dos
prejuízos sofridos pela vendedora, como decretado na sentença.
É que, considera-se abusiva a retenção de
30% (trinta por cento) sobre o valores pagos pela compradora, pois
redundaria num percentual ínfimo a ser restituído à consumidora, o que
não se admite.
Nesse sentido é firma a jurisprudência adota

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005342-77.2018.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 38896 – NI 5/6
por esta Colenda 4a Câmara de Direito Privado:
“Compromisso de compra e venda de imóvel. Inadimplência dos
adquirentes. Rescisão contratual em condições de sobressair.
Observância do equilíbrio, que inclusive deve estar presente por
ocasião do desfazimento, quando as partes retornam ao 'statu quo'
primitivo. Retenção de 20% dos valores pagos se apresenta
adequada, proporcionando à ré o ressarcimento pelas despesas
administrativas, de publicidade e tributárias. Restituição de 80% em
parcela única, com incidência de correção monetária a contar dos
respectivos desembolsos e juros de mora a partir do trânsito em
julgado, deve sobressair. Danos morais não caracterizados. Questão
estritamente
de
direito
patrimonial,
portanto,
disponível.
Susceptibilidade exacerbada é insuficiente para a verba reparatória
pretendida. Apelo da ré provido em parte. Recurso dos autores
desprovido.”(TJSP, Apelação no 1016404-05.2016.8.26.0114, 4a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j.,
19.04.2018).
Ressalte-se, que somente é aplicável a lei
13.786/2018 (lei do distrato) nos contratos firmados a partir da sua
vigência, o que não é o caso dos autos, já o pacto foi firmado em setembro
de 2014 (fls. 33).
Por outro lado, ante o reconhecimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005342-77.2018.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 38896 – NI 6/6
sucumbência recíproca, cada parte litigante deve arcar com parte das custas
e despesas processuais (50% de responsabilidade da autora e 50% de
responsabilidade da ré).
Os honorários ficam assim arbitrados: (a) em
10% do valor do proveito econômico (20% das parcelas pagas atualizadas)
em favor dos patronos das rés, devendo ser arcados pela autora; (b) em
10% do valor da condenação atualizado, em favor dos patronos da autora,
devendo ser arcados pelas rés.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso nos termos da fundamentação.
FÁBIO QUADROS
Relator